Tribunal: TJDFT
Processo: 0716647-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA. ICMS DEVIDO NA OPERAÇÃO. ERRO DA FORNECEDORA EM NÃO DESTACAR O TRIBUTO NAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS. COMPREENSÃO DE QUE SERIA APLICADO O REGIME DIFERIDO DE TRIBUTAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. RECOLHIMENTO POSTERIOR DO IMPOSTO. CONDENAÇÃO DA RÉ. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o regime de diferimento tributário, também denominado na doutrina de substituição tributária regressiva ou para trás, os Estados adiam o momento do recolhimento e do lançamento do tributo, transferindo a responsabilidade pelo pagamento do imposto ao contribuinte subsequente na cadeia de produção e circulação, dentro do mesmo Estado. Assim, o fornecedor, que praticou o fato gerador (venda da mercadoria), quem, em regra, seria o responsável pelo recolhimento do tributo, deixa de fazê-lo em virtude de lei, ficando tal encargo sob a responsabilidade do adquirente, quem deverá recolhê-lo aos cofres públicos na qualidade de substituto tributário, já que não praticou o fato gerador.
2. Em conformidade com o princípio da não-cumulatividade, previsto no art. 155, § 2o, I, da Constituição Federal, é assegurado ao contribuinte o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado e destacado em documento fiscal.
3. Embora a fornecedora de energia elétrica não tenha destacado o ICMS na época devida, diante da incorreta compreensão de que incidia na operação realizada o regime de tributação diferida, a emissão posterior de notas fiscais complementares, por determinação do Fisco, com o devido recolhimento do tributo, enseja a condenação da empresa adquirente do produto ao pagamento do imposto, sob pena de enriquecimento sem causa, uma vez que passou a fazer jus ao aproveitamento do crédito gerado em decorrência do recolhimento do imposto.
4. Recursos parcialmente providos.